Tribunal: CARF
Processo: 10510.721618/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-06

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2007 a 30/11/2010
ALIMENTAÇÃO FORNECIDA POR MEIO DE TICKET OU VALE-REFEIÇÃO OU VALE-ALIMENTAÇÃO. FALTA DE ADESÃO AO PAT. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
O fornecimento de alimentação in natura pelo empregador a seu pessoal, incluído neste conceito a alimentação fornecida por meio de tíquetes ou por meio de vale-refeição decorrente de alimentação-convênio, não está sujeito à incidência da contribuição previdenciária, ainda que o empregador não esteja inscrito no PAT.
SALÁRIO-EDUCAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE.
O STF já sumulou entendimento acerca da constitucionalidade da cobrança do salário-educação, inclusive no regime da Lei 9.424/96.
É legitima a exigência de contribuição para o Salário-Educação, conforme artigo 94 e parágrafo único da Lei n.o 8.212/91.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.721618/2011-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.454 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de dezembro de 2022
Recorrente
VIACAO SAO PEDRO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2007 a 30/11/2010
ALIMENTAÇÃO FORNECIDA POR MEIO DE TICKET OU VALE-
REFEIÇÃO OU VALE-ALIMENTAÇÃO. FALTA DE ADESÃO AO PAT.
NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
O fornecimento de alimentação “in natura” pelo empregador a seu pessoal,
incluído neste conceito a alimentação fornecida por meio de tíquetes ou por
meio de vale-refeição decorrente de alimentação-convênio, não está sujeito à
incidência da contribuição previdenciária, ainda que o empregador não esteja
inscrito no PAT.
SALÁRIO-EDUCAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE.
O STF já sumulou entendimento acerca da constitucionalidade da cobrança do
salário-educação, inclusive no regime da Lei 9.424/96.
É legitima a exigência de contribuição para o Salário-Educação, conforme
artigo 94 e parágrafo único da Lei n.o 8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para decotar do lançamento a base de cálculo composta por
despesas com alimentação, refletindo a decisão na obrigação acessória relativa ao AI-Debcad no
37.326.959-5 (CFL 78).
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Martin da
Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.721618/2011-71
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.454 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.721618/2011-71

Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 367/375), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 348/359), proferida em sessão de 25/04/2013, consubstanciada no
Acórdão n.o 15-32.314, da 7.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Salvador/BA (DRJ/SDR), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/05/2007 a 30/11/2010
DA SONEGAÇÃO FISCAL.
Ao deixar de declarar nas GFIP os dados correspondentes a todos os fatos geradores de
contribuições previdenciárias, o contribuinte pratica, em tese, crime de sonegação de
contribuições previdenciárias, previsto no art. 337-A do Código Penal, acrescentado
pela Lei no 9.983, de 14/07/2000.
TÍQUETE ALIMENTAÇÃO EM DESACORDO COM O PAT.
Concessão de tíquete alimentação aos segurados empregados em desacordo com a
legislação que regula o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) do Ministério
do Trabalho e Emprego (MTE) configura-se salário in natura e, por extensão, fato
gerador de contribuições sociais previdenciárias.
SALÁRIO-EDUCAÇÃO. SÚMULA 732 DO STF.
É constitucional a cobrança da contribuição do Salário-Educação, seja sob a Carta de
1969, seja sob a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei 9.424/96 (Súmula do
STF no 732).
ATO NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
MULTA MENOS SEVERA.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. A comparação das multas para
verificação e aplicação da mais benéfica somente poderá operacionalizar-se quando o
pagamento do crédito for postulado pelo contribuinte ou quando do ajuizamento de
execução fiscal.
MULTA DE MORA. LIMITE DE 20%.
O limite de 20% da multa previsto no art. 61 da Lei 9.430, de 1996, aplica-se para
contribuições pagas em atraso, mas não incluídas em auto de infração, já que nos
lançamentos de ofício deve ser aplicado o art. 44 dessa Lei.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/2007 a 30/11/2010
DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO.
ENDEREÇO
CADASTRAL.
INTIMAÇÃO
ENDEREÇADA A ADVOGADOS. INDEFERIMENTO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é endereço, postal, eletrônico ou de fax
fornecido pelo próprio contribuinte à Receita Federal do Brasil para fins cadastrais.
Dada a existência de determinação legal expressa em sentido contrário, indefere-se o
pedido de endereçamento das intimações ao escritório dos advogados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração juntamente com as peças integrativas e respectivo Relatório
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.454 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.721618/2011-71

Fiscal juntado aos autos, foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da
irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de processo que agrupa os Autos de Infração (AI) lavrados por
descumprimento de obrigações tributárias principais e acessórias, sob os seguintes
DEBCAD nso: 37.326.966-8, 37.326.967-6, 37.326.959-5 e 37.326.960-9, consolidados
em 04/05/2011.

A ação fiscal foi autorizada através do MPF no 05.2.01.00.201000511, iniciada
através do Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF em 02/08/2010 (ciência
pessoal nesta data, fl. 93) e encerrada em 18/05/2011 com a lavratura Termo de
Encerramento de Procedimento Fiscal (TEPF).

A tabela abaixo apresenta um resumo dos Autos de Infração que compõem o
processo sob julgamento:
DEBCAD No
Competência
Matéria
Código Levantamento
Valor Total
37.326.966-8
05/2007 a
11/2010
Contribuições sociais devidas a Terceiros (Entidades e Fundos), incidentes sobre as remunerações de empregados não
declaradas em GFIP.
LA e LA2 - Remuner.
Indireta Alimentação; AR
-
Remuner.
Indireta
Alimentação; ME e ME2 -
Empregado fora GFIP; RA
– Remuneração Indireta
Alimentação
e
SE
–
Salário-Educação.

R$
104.688,64
37.326.967-6
05/2007 a
12/2008
Contribuições sociais devidas a Terceiros (Entidades e Fundos), incidentes sobre as remunerações de empregados não declaradas em GFIP. Aferição Indireta com
base na RAIS.
IA – Remuneração na
RAIS
e
IA2
–
Remuneração da RAIS
R$ 13.085,83
37.326.959-5
05/2007 a
11/2010
Obrigação acessória cujo
fato gerador é deixar de
preparar
folha
de
pagamento
das
remunerações pagas ou
creditadas a todos os
segurados a seu serviço,
de acordo com os padrões
e normas estabelecidos
pela Seguridade Social.
Código
de
Fundamentação Legal –
CFL30.

R$ 1.523,57
37.326.960-9
05/2007 a
11/2008
Obrigação acessória cujo
fato gerador é apresentar a
empresa
GFIP
com
informações incorretas ou
omissas.
Código
de
Fundamentação Legal –
CFL 78.

R$ 10.000,00

Pontua a Fiscalização que, atendendo a proposição contida em relatório oriundo
da Seção de Fiscalização da Delegacia da Receita Federal em Aracaju, a Sra.
Superintendente da 5a Região Fiscal da Secretaria da Receita Federal do Brasil
determinou a aplicação do Regime Especial de Fiscalização ao contribuinte, consistindo
na exigência de comprovação sistemática do cumprimento das obrigações tributárias
pelo período de 06 (seis) meses, contados da ciência do termo de início do
procedimento fiscal (02/08/2010), englobando, assim as competências de agosto/2010 a
janeiro/2011. Estes atos administrativos estão materializados no processo no
10510.001526/2010-91.

Afirma que, além deste Regime Especial de Fiscalização, o presente
procedimento fiscal abrange fiscalização ordinária no período de maio/2007 a
julho/2010. Enquanto as contribuições previdenciárias não declaradas em GFIP
ordinariamente sofrem a incidência de multa de 75%, face ao disposto no art. 35-A da
Lei no 8.212/91 c/c art. 44 da Lei no 9.430/96, as contribuições apuradas em sede de
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.454 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.721618/2011-71

Regime Especial de Fiscalização, têm a multa agravada para o dobro, 150% (cento e
cinquenta por cento), nos termos do art. 33, § 5o c/c art. 44, I, ambos da Lei no 9.430/96.

Afirma o Relatório Fiscal que foram apuradas, no presente procedimento fiscal,
contribuições sociais destinadas a Terceiros (Entidades e Fundos) sobre:

- Folhas de pagamento de empregados e despesas de alimentação dos
trabalhadores em desacordo com a legislação; e

- Remunerações pagas a segurados empregados não constantes nas folhas de
pagamento e aferidas indiretamente através da RAIS – Relatório Anual de Informações
Sociais.

Quanto ao levantamento de alimentação, o sujeito passivo foi intimado a
apresentar comprovante de adesão ao PAT referentes a todo o período fiscalizado, só
apresentando o Comprovante de Inscrição datado em 16/12/2010. Com isto, a Viação
São Pedro Ltda não estava inscrita ou registrada no PAT no período de janeiro/2008 a
novembro/2010, caracterizando-se a alimentação fornecida aos segurados empregados
como salário indireto, in natura, e integrando o salário-de-contribuição, consoante o
disposto no art. 28, parágrafo 9o, alínea c, da Lei no 8.212/91.

Consta do relato da Fiscalização que, nas competências 05/2007 a 08/2007 e
01/2008 a 06/2008, a empresa declarou em GFIP o código de terceiros 3138 (com
convênio salário-educação), quando o correto seria 3139. O código 3138 vigorou até
dezembro de 2006 para aquelas empresas que possuíam convênio com o FNDE. A partir
de janeiro de 2007, com a vedação legal de convênio com o FNDE, o código de
terceiros passou a ser 3139, incluindo, portanto o salário-educação. Para apuração deste
débito foram utilizadas as mesmas bases de cálculo declaradas em GFIP. O Código de
Levantamento utilizado para a apuração deste débito foi o SE.

A Fiscalização verificou que alguns segurados não constavam nas folhas de
pagamento apresentadas pelo contribuinte através do arquivo MANAD e nem foram
declarados nas GFIP.

Em 14/03/2011 e em 12/04/2011, o contribuinte foi intimado a apresentar as
remunerações pagas aos segurados que não constavam nas folhas de pagamento
apresentadas. Em resposta à intimação, o contribuinte apresentou planilhas contendo
informações sobre alguns trabalhadores, tais como, data de demissão, data de
afastamento, período de afastamento, esclarecendo, para esses trabalhadores, o porquê
de não estarem nas folhas de pagamento.

Entretanto, o contribuinte não esclareceu por que os demais segurados constantes
na intimação não estavam incluídos nas folhas de pagamento, e nem apresentou as
remunerações pagas aos mesmos, conforme solicitado através de intimação.

As remunerações desses segurados empregados foram aferidas com base nos
Relatórios Anuais de Informações Sociais – RAIS informados pelo contribuinte e
constantes no Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS.

O CNIS é um sistema informatizado do INSS que é composto por dados da
Previdência Social, RAIS, FGTS, PIS/PASEP, CAGED e Receita Federal, cujas
informações, de acordo com o artigo 29-A da Lei 8.213/91, na redação alterada pela Lei
Complementar no 128, de 19/12/2008, servem para o cálculo do salário-de-benefício,
comprovação de filiação ao Regime Geral de Previdência Social, tempo de contribuição
e relação de emprego e, nos termos do artigo 19 do Regulamento da Previdência Social
– RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, os dados constantes no CNIS, relativos a
vínculos, remunerações e contribuições valem como prova de filiação à Previdência
Social, tempo de contribuição e salários de contribuição. Respalda o presente
arbitramento o artigo 33, parágrafo 3o, da Lei 8.212, de 24/07/91.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.454 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.721618/2011-71

A Viação São Pedro Ltda foi cientificada dos lançamentos por via postal em 18
de maio de 2011, conforme assinatura no Aviso de Recebimento à fl. 300. Em 17 de
junho de 2011, apresenta impugnação alegando, em síntese, o que se relata a seguir.
Do princípio da legalidade.

O Princípio da Legalidade representa uma garantia para os administrados, pois,
qualquer ato da Administração Pública somente terá validade se respaldado em Lei, em
sua acepção ampla. Representa um limite à atuação do Estado, visando à proteção do
administrado em relação ao abuso de poder.
Sonegação, fraude e crimes contra a ordem tributária.

A fraude ou sonegação fiscal consiste em utilizar procedimentos que violem
diretamente a lei fiscal ou o regulamento fiscal. É flagrante e caracteriza-se pela ação do
contribuinte em se opor conscientemente à lei. Decerto nenhum dos requisitos foi
verificado pela administração, tratando-se, claramente, de uma acusação abusiva,
infundada e viciada por mera presunção. Sabe-se que a Impugnada é pródiga em
considerar crime tributário toda e qualquer conduta que vise à eficiência tributária. Não
são raros os casos de autuações completamente infundadas contra a elisão fiscal
elaborada nos estritos parâmetros da Lei – o que não se admite na Justiça. Frise-se que é
um exagero descabido afirmar que qualquer pagamento a menor de imposto é
sonegação. Deve-se distinguir a falta de pagamento (inadimplência fiscal) do ato de
sonegar, que é a intenção deliberada de fraudar a apuração do imposto devido. Há que
se considerar o disposto na Súmula Vinculante no 24 do STF que encerra a discussão.
Do pagamento de vale-alimentação – PAT.

A imputação de recolhimento sobre valores despendidos com alimentação viola
o dispositivo no Acordo Coletivo ao qual a Autuada deve observância. Isso, por si, é
argumento suficiente para afastar quaisquer pretensões arrecadatórias no Estado de
Direito em que vivemos. O fato da alimentação dos trabalhadores ser paga na forma de
"tíquete alimentação" per si afastaria a necessidade de outras provas para que reste
demonstrado que todas as despesas foram rigorosamente empregadas em refeições,
sendo claro que se tratou tão somente de uma recomposição patrimonial de caráter
essencial para o desenvolvimento de trabalhos corretos junto à Autuada.
Do Salário-Educação.

Traça um breve histórico sobre a exação. Afirma que o Salário- Educação não foi
expressamente recepcionado pela Constituição de 1988. A previsão do art. 212 da CF é
suficiente para dispensar a edição de uma lei complementar, bastando a promulgação de
uma Lei ordinária para o início da cobrança. Ocorre que o recolhimento do Salário-
Educação jamais foi interrompido, em que pese o fato da necessária lei ordinária ter
sido editada apenas em 24/12/1996 sob número 9.424. Para elidir o temerário risco de
enriquecimento sem causa do erário, é necessário o reconhecimento de um crédito
tributário correspondente a todos os valores recolhidos antes da vigência da Lei 9.424,
de 1996.
Dos encargos moratórios e da multa de ofício.

Por fim, resta à Autuada manifestar seu inconformismo quanto à cobrança de
juros e multa moratória pelo não recolhimento dos valores arbitrados, bem como sua
indignação quanto à multa de ofício lavrada pela autuação. Decerto que a multa
administrativa não se destina à punição de empresas que conduziram seus atos na
certeza de observarem a lei, e o melhor aos seus funcionários. Logo, considerando o
disposto no CTN, a .interpretação deve ser que tratou-se de um erro escusável, sendo
indevida a penalização da Autuada no valor da multa de ofício de 75%. Vale lembrar
que a penalidade aplicada anteriormente prevista para essa ausência de recolhimento era
a multa de mora, fixada nos termos do artigo 35 da Lei 8.212/91, em percentual
variável. Para os fatos geradores anteriores ao advento da MP 449/08 não existia tal
previsão, mas apenas a de aplicação de multa de mora, hoje limitada a 20% pelo artigo
61 da Lei no 9.430/96. Assim, a multa aplicada na autuação ora combatida, deve ser
reduzida para o percentual de 20%, em atendimento à legislação aplicável mais benéfica
ao contribuinte.
Pedidos.

Diante do exposto, requer que a presente Impugnação seja julgada totalmente
improcedente, em razão do farto fundamento jurídico esposado ao norte. Requer, por
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.454 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.721618/2011-71

fim, sejam doravante intimados de todas as decisões os Drs. (...), nomeados os
procuradores no respectivo processo, com endereço (...), sob pena de nulidade absoluta.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando as teses da impugnação sobre o
ticket alimentação sem o PAT e o salário-educação (FNDE), postula a reforma da decisão de
primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 07/05/2013, e-fl. 365, protocolo recursal em 06/06/2013,
e-fl. 367, e despacho de encaminhamento, e-fl. 381), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício por descumprimento de obrigações tributárias principais e acessórias (DEBCAD ns.o
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.454 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.721618/2011-71

37.326.966-8, 37.326.967-6, 37.326.959-5 e 37.326.960-9) no qual se apurou, respectivamente:
(a) Contribuições sociais devidas a Terceiros (Entidades e Fundos), incidentes sobre as
remunerações de empregados não declaradas em GFIP; (b) Contribuições sociais devidas a
Terceiros (Entidades e Fundos), incidentes sobre as remunerações de empregados não declaradas
em GFIP, aferição Indireta com base na RAIS; (c) Obrigação acessória cujo fato gerador é deixar
de preparar folha de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu
serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pela Seguridade Social, Código de
Fundamentação Legal – CFL 30; e (d) Obrigação acessória cujo fato gerador é apresentar a
empresa GFIP com informações incorretas ou omissas, CFL 78.
A fiscalização apurou contribuições sociais destinadas a Terceiros (Entidades e
Fundos) sobre: (a) Folhas de pagamento de empregados e despesas de alimentação dos
trabalhadores em desacordo com a legislação; e (b) Remunerações pagas a segurados
empregados não constantes nas folhas de pagamento e aferidas indiretamente através da RAIS –
Relatório Anual de Informações Sociais.
- Alimentação sem inscrição no PAT
A fiscalização apurou como salário-de-contribuição a alimentação fornecida,
inclusive mediante tíquetes, sem inscrição no PAT, enquanto que o recorrente mantém seu
inconformismo e em sede recursal reafirma que a alimentação concedida, mesmo por ticket
alimentação, não integra a base de cálculo de contribuições.
Ainda afirma o recorrente que a inscrição no PAT é desnecessária para atestar o
conceito não remuneratório.
Pois bem. Neste capítulo de fornecimento de alimentação por meio de tíquetes ou
de vale refeição, entendo que assiste razão ao recorrente.
Ora, é desnecessária a inscrição no PAT, conforme sedimentado no Colendo
Superior Tribunal de Justiça e neste Egrégio CARF, lado outro, em recente veiculação oficial,
consta que o Presidente da República aprovou, com efeito vinculante para toda a Administração
Federal
(art.
40,
§
1o,
da
Lei
Complementar
73,
de
1993),
o
Parecer
no
00001/2022/CONSUNIAO/CGU/AGU, publicado no Diário Oficial da União de 23/02/2022, no
qual se estabeleceu a máxima que “O auxílio-alimentação na forma de tíquetes ou congênere,
mesmo antes do advento do § 2o do art. 457, já não integrava a base de cálculo da contribuição
previdenciária, nos termos do caput do art. 28 da Lei 8.212/1991”.
Com isso tem-se que a parcela in natura (que não compõe remuneração) não é
apenas aquela fornecida pelo próprio empregador mediante a entrega de alimentos ou refeições,
em suas dependências, aos seus trabalhadores, mas também aquela fornecida mediante cestas
básicas ou com o fornecimento por meio de terceiros, mediante documentos de legitimação
(impressos, cartões eletrônicos, magnéticos ou outros oriundos de tecnologia adequada) que
permitam a aquisição dos gêneros alimentícios ou refeições em estabelecimentos comerciais
distintos do empregador, o que, em suma, abarca os chamados ticket-alimentação ou vale-
alimentação ou, ainda, vale-refeição.
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.454 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.721618/2011-71

Ora, em resumo, o ticket alimentação, por se assemelhar ao fornecimento da
alimentação in natura, merece igualmente ser excluído da base de cálculo do lançamento por não
se cuidar de remuneração propriamente dita para os fins do conceito de salário-de-contribuição.
Aliás, a temática foi decidida por este Colegiado, em outra composição, com a
seguinte ementa que explicita a tese vencedora, ainda que tenha sido com votação empatada,
tendo-se aplicado o art. 19-E da Lei 10.522, de 2002, acrescido pelo art. 28 da Lei 13.988, de
2020, para definir o resultado:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. FORNECIMENTO DE TICKET
REFEIÇÃO.
PROGRAMA
DE
ALIMENTAÇÃO
DO
TRABALHADOR.
ALIMENTAÇÃO IN NATURA E FORNECIMENTO DE TICKET REFEIÇÃO.
ISENÇÃO. INSCRIÇÃO NO PAT. DESNECESSIDADE.
Não integram o salário-de-contribuição os valores relativos a alimentação in natura
fornecida aos segurados empregados, mesmo que a empresa não esteja inscrita no
Programa de alimentação do Trabalhador. O ticket alimentação, por se assemelhar ao
fornecimento da alimentação in natura, merece igualmente ser excluído da base de
cálculo do lançamento.
Logo, diante do procedente acima e do novo cenário hodierno com o efeito do
Parecer AGU, tenho por bem, novamente, firmar que o auxílio alimentação em tíquete ou
congênere não compõe a base de cálculo da contribuição previdenciária, sendo enquadrado, por
interpretação vinculante, na hipótese da alínea “c” do § 9o do art. 28 da Lei 8.212, não integrando
o conceito de salário-de-contribuição.
Sendo assim, com razão o recorrente neste capítulo, devendo-se decotar do
lançamento a base de cálculo composta por despesas com tíquetes alimentação.
- Salário-Educação
A fiscalização apurou salário-educação, enquanto que o recorrente mantém seu
inconformismo e em sede recursal reafirma que o salário-educação não é devido, inclusive por
não ter base legal constitucional.
Pois bem. A temática já foi rechaçada pelo Supremo Tribunal Federal na ADC n.o
3, ocasião em que se declarou a constitucionalidade do salário-educação.
O ponto é que o recorrente não consegue se desincumbir de seu ônus probatório,
no sentido de comprovar os recolhimentos do salário-educação. Logo, não tendo o contribuinte
se desincumbido do ônus probatório de demonstrar os recolhimentos, não observando o dever de
prova que lhe compete, nos termos do art. 16, inciso III, do Decreto n.o 70.235, mantém-se o
lançamento.
Ora, no tocante ao questionamento da empresa de que a cobrança da contribuição
social do Salário-Educação é inconstitucional, informamos que a constitucionalidade do Salário-
Educação se reveste de total legitimidade, ratificada na declaração de constitucionalidade da Lei
n.o 9.424, de 24/12/96, pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar procedente a Ação Declaratória
de Constitucionalidade n.o 3, através da decisão publicada no Diário Oficial da União de
13/12/1999, aduzindo decisão do STF, no mesmo sentido, que considerou recepcionados pela
Carta Magna de 1988, o Decreto-Lei n.o 1.422/75 e o Decreto n.o 87.043/82, ao julgar, em
17/10/2001, o Recurso Extraordinário n.o 290/079-6, ratificando assim, a exigibilidade da
cobrança da Contribuição do Salário-Educação, desde o seu nascedouro, até o advento da Lei n.o
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.454 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.721618/2011-71

9.424/96, inclusive no que diz respeito à fixação da alíquota em 2,5% incidente sobre o total de
remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados.
Por último, sendo a atividade administrativa do lançamento vinculada e
obrigatória (CTN, art. 142, parágrafo único) e não havendo violação nas formas apontadas nos
incisos do art. 59 do Decreto n.o 70.235 e estando o auto de infração dentro do escopo do art. 11
do Decreto 70.235, inexiste qualquer irregularidade.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para decotar do lançamento
a base de cálculo composta por despesas com alimentação, inclusive refletindo a decisão na
obrigação acessória relativa ao AI-Debcad no 37.326.959-5 (CFL 78) tratada nestes autos, não
refletindo no AI-Debcad do CFL 30 por se tratar de multa em valor fixo tendo sido mantido parte
do lançamento. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para decotar do
lançamento a base de cálculo composta por despesas com alimentação, refletindo a decisão na
obrigação acessória relativa ao AI-Debcad no 37.326.959-5 (CFL 78).
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 394
DF CARF MF
Original